Tribunal: CARF
Processo: 11075.721376/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
GANHOS DE CAPITAL. CESSÃODE DIREITOS HEREDITÁRIOS NO DURANTE O INVENTÁRIO.
O ganho de capital por cessão de direitos hereditários no curso do inventário, será apurado na pessoa do cedente herdeiro usando como custo de aquisição o valor constante na última declaração de ajuste anual do falecido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11075.721376/2012-46
ACÓRDÃO
2302-004.175 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE MARIA BEHEREGARAY FRANCO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
GANHOS DE CAPITAL. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS NO DURANTE O
INVENTÁRIO.
O ganho de capital por cessão de direitos hereditários no curso do
inventário, será apurado na pessoa do cedente herdeiro usando como
custo de aquisição o valor constante na última declaração de ajuste anual
do falecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Rosane Beatriz Jachimovski
Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Roberto
Carvalho Veloso Filho.

RELATÓRIO
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.175 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721376/2012-46
2
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 15-43.737 da 3a
Turma de Julgamento da DRJ/SDR, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de
votos, julgaram improcedente a impugnação.
O processo em análise trata de lançamento fiscal relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Física – IRPF correspondentes ao anos-calendário de 2007, 2008, 2009 e 2010, em razão da
omissão de ganhos de capital auferidos na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza.
O Relatório Fiscal (e-fls. 14-27) aponta que o contribuinte foi intimado para
apresentar toda a documentação referente à aquisição e alienação do imóvel rural denominado
“Fazenda Cina Cina”, tais como escritura pública de testamento, escrituras e certidões imobiliárias,
recibos de pagamento e quitação, entre outros; esclarecesse quais foram os valores recebidos
pela cessão de direitos hereditários ao aludido imóvel, com as respectivas datas. Bem como
esclarecer, detalhadamente, quais foram os valores recebidos pela cessão de direitos hereditários
ao aludido imóvel, com as respectivas datas; e, informar em que ano foram despendidos os
recursos utilizados na construção das duas casas de alvenaria, cujos valores foram incluídos no
total recebido pela cessão dos direitos.
Em resposta, o contribuinte informou que a aquisição da Fazenda Cina Cina se deu
por legado, em função de testamento firmado por seu tio Trajano Beheregaray, falecido em 23 de
julho de 1993. Em 07 de outubro de 2002, o contribuinte cedeu os direitos hereditários sobre a
área a Seriobaldo Cunha Finger, pelo valor de R$ 3.986.700,00 (três milhões novecentos e oitenta
e seis mil e setecentos reais).
A fiscalização, após intimações, detalhou os valores efetivamente recebidos pela
transferência dos direitos hereditários: Ano de 2006 R$ 60.000,00; Ano de 2007 R$ 140.000,00;
Ano de 2008 R$ 733.513,68; Ano de 2009 R$ 3.053.186,32; Ano de 2010 R$ 440.000,00. E
considerou então omissão de ganhos de capital na alienação, uma vez que o valor de alienação
(cessão de direitos) foi superior ao custo de aquisição constante na última Declaração de Ajuste
Anual – DAA - do de cujus. Determinou como custo de aquisição da parte cedida o valor de R$
911.810,88 constante da última DAA do espólio.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 197-222) sustentando, em síntese: a)
que cedeu os direitos hereditários sobre o imóvel a Seriobaldo Cunha Finger, recebendo os valores
nas datas indicadas na autuação; b) que na transferência de direito de propriedade por sucessão,
nos casos de herança, legado ou por doação em adiantamento da legítima, os bens e direitos
poderão ser avaliados a valor de mercado ou pelo valor constante da declaração de bens do de
cujus ou do doador. Caso avaliados pelo valor de mercado, a diferença a maior entre esse e o valor
pelo qual constavam da declaração de bens do de cujus será considerada ganho de capital. Neste
caso a data da aquisição decorrente da transferência entre o de cujus e seus herdeiros é a data da
abertura da sucessão; c) aplicadas estas regras à data da abertura da sucessão, foram adquiridos
os direitos hereditários sobre o imóvel em discussão. Seria neste momento que deveria ser feita
opção facultada na legislação: ou transfere-se pelo custo de aquisição, ou pelo valor de mercado;
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.175 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721376/2012-46
3
d) pelas declarações do ITR 2008, 2009, o valor da terra nua declarada foi de R$ 3.941.700,00.
Logo, não haveria que se falar que a aquisição do imóvel, por conta da sucessão, deu-se pelo valor
de R$ 911.810,88; e) como a transmissão dos direitos do de cujus se deu com a abertura da
sucessão, em 23/07/1993, época que vigia a Lei 7.713/88, que estabelecia isenção para os valores
de bens adquiridos por doação ou herança, a operação estaria isenta do imposto de renda; f) se
houvesse ganho de capital seria a diferença entre o valor de mercado (R$ 3.941.700,00) na data da
abertura da sucessão, em 23/07/1993, e o valor total recebido pela cessão do direito hereditário
(R$ 4.426.700,00).
Em julgamento, a DRJ, por unanimidade, manteve o lançamento do crédito
tributário exigido, cuja decisão encontra-se assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
GANHO DE CAPITAL. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO.
Na cessão de direitos hereditários, cabe ao cedente apurar, em seu nome, o
ganho de capital, considerando como custo de aquisição da parte cedida o valor
que, proporcionalmente, lhe couber na partilha, constante na última Declaração
de Ajuste Anual do de cujus.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do acórdão, o Espólio de Jose Maria Beheregaray Franco apresentou
Recurso Voluntário que reproduz os argumentos da Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

2. Mérito
A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se sobre o valor dos direitos à herança,
para o cálculo do ganho de capital decorrente da cessão de direitos hereditários.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.175 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721376/2012-46
4
O recorrente sustenta que se houvesse ganho de capital seria a diferença entre o
valor de mercado (R$ 3.941.700,00) na data da abertura da sucessão, em 23/07/1993, e o valor
total recebido pela cessão do direito hereditário (R$ 4.426.700,00).
Ocorre que no ganho de capital por cessão de direitos hereditários no curso do
inventário, este será apurado considerando como custo de aquisição da parte cedida o valor que,
proporcionalmente, lhe couber na partilha, constante na última Declaração de Ajuste Anual do de
cujus,
Assim sendo, considerando que o Recorrente não trouxe novas alegações
contundentes a modificar o julgado e por não identificar motivos que possam ensejar a sua
reforma, adoto as suas razões de decidir como fundamento do presente voto (art. 114, §12, do
RICARF), com a reprodução dos seguintes trechos:
Voto
(...)
Cabe destacar que, no presente caso, o imposto sobre o ganho de capital exigido
não decorre de transferência causa mortis de bens e direitos e sim do ganho de
capital decorrido da cessão de direitos hereditários. A herança não foi tributada e
sim a cessão desse direito.
A cessão de direitos hereditários, contrato mediante o qual se opera a
transmissão de direitos provenientes de sucessão, antes da partilha, que vai
declarar a partição e deferimento dos bens da herança entre os herdeiros e aos
cessionários.
Visto a cessão ser caracteristicamente translativa (pois só se cede o que se
possui), equivalente da compra e venda, aplicam-se a ela as mesmas regras desse
contrato. Havendo cessão de direitos hereditários, o cedente deve registrar esse
fato em sua Declaração de Bens e Direitos e praticar todos os demais atos
próprios decorrentes da alienação de bens e direitos, apurando o ganho de capital
de acordo com as disposições legais e normativas previstas para essa operação.
Não existe divergência quanto ao valor da alienação e períodos de recebimento
dos valores, como também que a referida transmissão dos direitos do de cujus
para o impugnante deu-se com a abertura da sucessão, em 23/07/1993, pois a
autuação considerou esta data para cálculo dos fatores de redução cabíveis no
presente caso, aqueles previstos no Artigo 3o, § 1o, III, “a” e “b”, da IN SRF no
599/05 - denominados FR1 e FR2 -, que faz menção às alienações ocorridas a
partir de 1o de dezembro de 2005.
A divergência persiste apenas no que se refere ao valor dos direitos à herança,
para o cálculo do ganho de capital, que poderia ser considerado zero, como no
caso de cessão de direitos de precatórios.
A própria Instrução Normativa SRF no 84, de 11 de outubro de 2001, citada pelo
autuante e autuado, define os procedimentos para tributação do ganho de capital
decorrente da cessão de direitos hereditários. Em seu artigo 20 define como será
determinado o valor dos bens e direitos na transferência de propriedade de bens
e direitos por sucessão causa mortis, bem assim na dissolução da sociedade
conjugal ou união estável.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.175 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721376/2012-46
5
art. 20. Na transferência de propriedade de bens e direitos, por sucessão causa
mortis, a herdeiros e legatários; por doação, inclusive em adiantamento da
legítima, ao donatário; bem assim na atribuição de bens e direitos a cada
excônjuge ou ex-convivente, na hipótese de dissolução da sociedade conjugal ou
união estável, os bens e direitos são avaliados a valor de mercado ou considerados
pelo valor constante na Declaração de Ajuste Anual do de cujus, doador, ex-
cônjuge ou ex-convivente declarante, antes da dissolução da sociedade conjugal
ou união estável.
Contudo, o parágrafo 7o desse mesmo artigo determina que o custo de aquisição
na cessão de direitos hereditários é o valor constante na última Declaração de
Ajuste Anual do de cujus:
§ 7o Na cessão de direitos hereditários, cabe ao cedente apurar, em seu nome, o
ganho de capital, considerando como custo de aquisição da parte cedida o valor
que, proporcionalmente, lhe couber na partilha, constante na última Declaração
de Ajuste Anual do de cujus.
Como no momento da cessão de direitos, ainda não foi feita a partilha, a última
Declaração de Ajuste Anual é aquela declaração apresentada pelo espólio no ano
da ocorrência da cessão.
Desde o ano de 2002, o espólio de Trajano Beheregaray vinha declarando o valor
da propriedade, objeto da cessão de direitos, com o valor de R$ 911.810,88,
inclusive na Declaração Final de Espólio apresentada em 27 de abril de 2010,
registrando a transferência ao cessionário, Seriobaldo Cunha Finger, na data da
partilha, com o mesmo valor de R$ 911.810,88.
Sobre o ganho de capital na alienação de bens e direitos realizada no curso do
inventário, vale ressaltar também as disposições do § 6o do art. 3° da IN SRF 81 de 2001:
IN SRF 81 de 2001
Art. 3° Consideram-se declarações de espólio aquelas relativas aos anos-
calendário a partir do falecimento do contribuinte.
(...)
§ 6o O ganho de capital na alienação de bens e direitos realizada no curso do
inventário deve ser tributado em nome do espólio, salvo se tratar de cessão de
direitos hereditários, caso em que cabe ao cedente apurar, em seu nome, o ganho
de capital.
Desta forma, não há razão para a reforma da decisão recorrida.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.175 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.721376/2012-46
6

Fl. 295
DF CARF MF
Original